Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
A apelada/autora pede que o apelante/réu seja intimado para regularização de sua representação processual por meio de e-mail. Contudo, verifico que, muito embora a carta de intimação tenha sido endereçada ao imóvel desocupado, o réu foi notificado por seu advogado quanto à renúncia, que segundo consta na notificação, foi postulada pelo próprio outorgante. Assim sendo, observando-se que cabe à parte a atualização do seu endereço nos autos e que a intimação por meio de endereço eletrônico não trará efetividade no presente caso, recomendo que seja aguardado o retorno do aviso de recebimento. Ainda que retornem sem o devido cumprimento, os autos deverão ser incluídos em nova pauta para julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.